Tribunal: TJSP
Processo: 1005733-54.2015.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. TERMO INICIAL DA MORA DA VENDEDORA. TÉRMINO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 164 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. DANOS MORAIS. CARACTERIZADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Tratando-se de atraso na entrega de imóvel, a mora da vendedora, à luz da Sumula 164 deste Egrégio Tribunal, começa com o fim do prazo de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. TERMO INICIAL DA MORA DA VENDEDORA. TÉRMINO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 164 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. DANOS MORAIS. CARACTERIZADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Tratando-se de atraso na entrega de imóvel, a mora da vendedora, à luz da Sumula 164 deste Egrégio Tribunal, começa com o fim do prazo de tolerância, desde que este não seja superior a cento e oitenta dias e esteja previsto em cláusula contratual expressa, clara e inteligível.
2. O atraso de cerca de um ano na entrega de imóvel ocasiona dano moral indenizável. Compensação arbitrada em R$ 10.000,00 para cada um dos dois autores que se mostra proporcional e razoável. Precedente desta Colenda 3a Câmara.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000567849
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005733-54.2015.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante SPE VITTA
OSASCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. (VEIGA JUNIOR), é
apelado CARLOS EDUARDO DE LIRA SILVA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO PAZINE NETO (Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E
VIVIANI NICOLAU.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005733-54.2015.8.26.0405
2
Apelação Cível no 1005733-54.2015.8.26.0405
Apelante: SPE Vitta Osasco Empreendimentos Imobiliarios LTDA.
Apelado: Carlos Eduardo de Lira Silva
V. 1987
APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E
VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL.
TERMO INICIAL DA MORA DA VENDEDORA.
TÉRMINO
DO
PRAZO
DE
TOLERÂNCIA.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 164 DESTE EGRÉGIO
TRIBUNAL. DANOS MORAIS. CARACTERIZADOS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Tratando-se de atraso na entrega de imóvel, a mora da
vendedora, à luz da Sumula 164 deste Egrégio Tribunal,
começa com o fim do prazo de tolerância, desde que este
não seja superior a cento e oitenta dias e esteja previsto em
cláusula contratual expressa, clara e inteligível.
2. O atraso de cerca de um ano na entrega de imóvel
ocasiona dano moral indenizável. Compensação arbitrada
em R$ 10.000,00 para cada um dos dois autores que se
mostra proporcional e razoável. Precedente desta Colenda
3a Câmara.
Trata-se de Apelação interposta contra sentença judicial (págs.
694/702), cujo relatório adoto, por meio da qual a MMa. Juíza da 6a Vara
Cível de Osasco: a) reconheceu a prescrição da pretensão de restituição de
valores pagos a título de taxa SATI e comissão de corretagem; b) condenou a
requerida a pagar aos autores os valores relativos à multa contratual,
correspondente a 1% do valor do contrato, por mês de atraso (cláusula 16, § 3o
fls. 94/95) e, diante da abusividade da cláusula de tolerância de 180 dias, o
montante deveria ser pagos desde a data em que o imóvel deveria ter sido
entregue (dezembro de 2013) até a data efetiva da entrega (habite-se 24/07/15
pág. 492), devidamente corrigido e acrescido de juros de mora de 1% ao
mês desde a citação; c) condenou a requerida a pagar a título de danos morais,
o valor de R$10.000,00, para cada autor, devidamente corrigido desde a
presente data (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005733-54.2015.8.26.0405
3
mês desde a citação. Ante a sucumbência, condenou cada parte ao pagamento
de 50% das custas e despesas processuais; condenou, ainda, a parte autora e a
parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios, aquela em 10%
sobre o valor atualizado da causa e esta em 10% sobre o valor total da
condenação.
Rejeitados os Embargos de Declaração (pág. 709), a requerida, ora
apelante, sustenta que a sentença merece ser reformada, em síntese, pelos
seguintes motivos: a) não considerou, para contagem do período de mora, o
prazo de tolerância de 180 dias previsto na Súmula 164 deste Egrégio
Tribunal; b) a indenização por dano moral fixada é indevida; a uma, porque
estão cobertos pela multa compensatória prevista na cláusula 16 do contrato
firmado entre as partes; a duas, porque houve mero aborrecimento. Ao final,
requer que o termo inicial da mora seja fixado em 30 de junho de 2014 e seja
afastada a condenação por danos morais; subsidiariamente, a diminuição do
valor da indenização fixada na sentença (págs. 712/719).
Recurso tempestivo e preparado (págs. 720/722).
Contrarrazões apresentadas (págs. 750/757).
Houve oposição ao julgamento virtual (pág. 762).
É O RELATÓRIO.
VOTO.
O recurso comporta parcial provimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005733-54.2015.8.26.0405
4
Com efeito, tratando-se de atraso na entrega de imóvel, a mora da
vendedora, à luz da Sumula 164 deste Egrégio Tribunal1, começa com o fim
do prazo de tolerância, desde que este não seja superior a cento e oitenta dias
e esteja previsto em cláusula contratual expressa, clara e inteligível.
No caso em análise, conforme se depreende da leitura das cláusulas
contratuais (págs. 63 e 94), constata-se que o prazo de tolerância de cento e
oitenta dias, previsto de forma expressa, clara e inteligível, terminou, no final
de junho de 2014.
Sendo assim, assiste razão à apelante quando afirma que, ao
contrário do que constou na sentença, o termo inicial de sua mora deve ser
fixado como sendo 30 de junho de 2014. O termo final, por sua vez, deve
ser mantido em 24 de julho de 2015, para que não haja indevida “reformatio
in pejus”.
Por outro lado, razão não lhe assiste quando afirma que sua mora
de praticamente um ano provocou mero aborrecimento nos apelados. Isso
porque é inegável que eles, depois de terem aguardado o decurso do prazo de
tolerância para a entrega do imóvel, sofreram desgaste emocional em razão
dos transtornos ocasionados pela apelante, e esse tipo de sofrimento, no caso
em análise, não pode ser considerado mero aborrecimento, caracterizando
dano de natureza extrapatrimonial.
Por isso, a apelante deve responder, independentemente da
existência de culpa, pela reparação dos danos que causou, sobretudo por não
haver prova de nenhum outro fato do qual possa ser inferida qualquer causa
1 Súmula 164 do TJSP: É valido o prazo de tolerância não superior a cento e oitenta dias,
para entrega de imóvel em construção, estabelecido no compromisso de venda e compra,
desde que previsto em cláusula contratual expressa, clara e inteligível.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005733-54.2015.8.26.0405
5
excludente de responsabilidade, nos termos do parágrafo 3.o do art. 14 da Lei
n.o 8078/902 e da Súmula 161 deste Egrégio Tribunal3.
A propósito, não se pode olvidar que o dano moral é a dor no
sentido amplo da palavra, experimentada pela pessoa e não o dinheiro que se
perdeu ou que se deixou de ganhar e os apelados sofreram dor dessa natureza,
consubstanciada no abalo emocional e na indignação pelo tratamento
recebido, bem como pela frustração de expectativa pelo recebimento no prazo
estabelecido da casa própria.
Embora a dor não tenha preço e nem possa ser avaliada em
dinheiro, há de se dar àquele que a sofreu uma compensação, para atenuação
do sofrimento havido, e àquele que a causou uma sanção, a fim de que não
volte a praticar atos lesivos à personalidade de outrem.
Assim, como o que se visa é o equilíbrio do relacionamento na
órbita jurídica, levando em conta as circunstâncias do evento, a quantia fixada
em sentença, de R$ 10.000,00 para cada um dos autores, é razoável e está em
consonância com o que esta Colenda 3a Câmara já decidiu em casos em que
houve atraso por período semelhante, conforme pode ser inferido da seguinte
ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA.
(...). ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. Ocorrência, uma vez
que as chaves não foram entregues dentro do prazo contratualmente
estabelecido para tanto. (...). DANOS MORAIS. Devida
2 Art. 14, § 3°, da Lei n.o 8078/90: O fornecedor de serviços só não será responsabilizado
quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do
consumidor ou de terceiro.
3 Súmula 164 do TJSP: “Não constitui hipótese de caso fortuito ou de força maior, a
ocorrência de chuvas em excesso, falta de mão de obra, aquecimento do mercado, embargo
do empreendimento ou, ainda, entraves administrativos. Essas justificativas encerram “res
inter alios acta” em relação ao compromissário adquirente”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005733-54.2015.8.26.0405
6
indenização pelos danos morais sofridos, diante das peculiaridades
do caso concreto. Valor arbitrado em R$ 10.000,00 que se
harmoniza com o entendimento que vem prevalecendo nesta
Câmara. Sentença confirmada. (...). (v.30928). (Apelação Cível
1007435-61.2017.8.26.0309; Relator: Viviani Nicolau; Órgão Julgador:
3a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 20/08/2019
destaques meus).
Enfim, a indenização arbitrada para compensação dos danos
morais deve ser mantida, sobretudo pela violação do princípio da boa-fé
objetiva, pelo descaso relevante na fase pós venda e pela falta de
demonstração de excludente de responsabilidade.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
apenas para fixar como termo inicial da mora da apelante o dia 30 de junho de
2014.
Deixo de majorar os honorários, nos termos do artigo 85, §11, do
Código de Processo Civil, pois, conforme decidiu o Colendo Superior
Tribunal de Justiça, no EDcl no AgInt no REsp no 1.573.573/RJ, somente
seria cabível na hipótese de o recurso ter sido integralmente não conhecido,
rejeitado ou desprovido, o que não se verifica no caso em análise.
Para evitar a oposição de Embargos de Declaração meramente
protelatórios,
considera-se,
desde
já,
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional, ciente de que é desnecessária a menção a
dispositivos de lei, bastando que a questão jurídica tenha sido abordada e
decidida, conforme entendimento do E. STF (RT 703/226, Min. Marco
Aurélio) e C. STJ (AgRg no REsp 1.417.199/RS, Rela. Mina. Assusete
Magalhães).
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora